Tribunal: TJDFT
Processo: 0754298-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVENÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PENHORA DE SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTRAS FONTES DE RENDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista, bem como da constrição de 50% (cinquenta por cento) do salário e do saldo de FGTS da parte executada.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte agravante busca a satisfação de crédito decorrente de condenação indenizatória, em execução iniciada em 2019; (ii) teria pedido o bloqueio de percentual do salário da parte executada e de eventuais saldos de FGTS; (iii) também teria formulado pedido de penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista proposta pela parte executada perante a Justiça do Trabalho; (iv) o e. Juízo de origem indeferiu as medidas constritivas por compreender configurada a impenhorabilidade das verbas pleiteadas; (v) o pedido liminar foi parcialmente deferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é viável (ou não) a penhora de percentual do salário da parte executada; (ii) é admissível (ou não) a constrição de saldos de FGTS; e (iii) é possível (ou não) a penhora no rosto dos autos de reclamação trabalhista em que a parte executada pede créditos perante a Justiça do Trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe que a distribuição de ação originária ou de recurso torna preventos o órgão julgador e o relator para processos posteriores relacionados ao mesmo processo ou a processos conexos (art. 81). Entretanto, no caso de afastamento do magistrado anteriormente prevento, a prevenção permanece vinculada apenas ao órgão colegiado (art. 85).
5. No caso concreto, embora exista recurso anteriormente distribuído ao Desembargador indicado como prevento, foi constatado seu afastamento na data da distribuição do presente agravo, circunstância que autoriza a redistribuição aleatória entre os integrantes da mesma Turma Cível, em observância às normas regimentais aplicáveis. Rejeitada a preliminar.
6. Prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão de parcial deferimento da liminar em grau recursal, em razão do concomitante conhecimento e julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais.
7. As verbas salariais são, em regra, impenhoráveis, ressalvada situação excepcional que não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. A mitigação dessa regra exige demonstração concreta de que a constrição não atingirá o mínimo existencial da parte executada (CPC, art. 833, inc. IV).
8. No caso concreto, a remuneração mensal da parte executada situa-se em patamar abaixo de dois salários-mínimos, além de existir notícia de problemas de saúde e ausência de demonstração de outras fontes de renda. Nesse cenário, não se identifica margem segura para a constrição pretendida, sob pena de comprometimento da subsistência digna da parte executada.
9. Com relação ao FGTS, a legislação específica estabelece regra de impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas (Lei n.o 8.036/90, art. 2o, § 2o), entendimento igualmente aplicado aos valores depositados no PIS/PASEP (LC n.o 26/75, art. 4o). Não se constata situação excepcional hábil a justificar a mitigação dessa proteção legal.
10. Diversamente, a penhora no rosto dos autos constitui modalidade de constrição admitida e recai sobre eventual direito creditório discutido em outro processo (CPC, art. 860). Nesse contexto, a medida incide sobre expectativa de direito, e não sobre remuneração mensal destinada à manutenção ordinária da parte executada, circunstância que não compromete o mínimo existencial.
11. Assim, revela-se viável a determinação de penhora no rosto dos autos da reclamação trabalhista proposta pela parte executada, com a finalidade de assegurar eventual crédito que lhe venha a ser reconhecido naquele processo.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, parcialmente provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789, 833, inc. IV e § 2o, e 860; Lei no 8.036/90, art. 2o, § 2o; Lei Complementar no 26/75, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1966717, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 06.02.2025; TJDFT, acórdão 1750661, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, acórdão 1805983, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, acórdão 1913906, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024.